Tribunal: TJES
Processo: 5036069-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036069-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO AURELIANO DIAS JANIQUES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Na esteira do entendimento do e. STJ,
“[...]Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

2. Apelação conhecida e provida, para reformar em parte a sentença tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais ao recorrido, quantia que se revela razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

Vitória, 30 de julho de 2024.

RELATORA
DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Srª Desembargadora Janete Vargas Simões designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036069-06.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROGERIO AURELIANO DIAS JANIQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interpostas por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença (
id. 7651011
) proferida

nos autos da
“ação de obrigação de fazer” ajuizada por
ROGERIO AURELIANO DIAS JANIQUES,
que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar o fornecimento do medicamento “pirfenidona 267 mg”, na forma prescrita pelo médico do ora Apelado, para tratamento da doença
“fribrose pulmonar idiopática”
, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, e fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, §3°, inciso I e §4°, inciso III, do CPC.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id. 7651013), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença, ao argumento de que a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada pelo critério equitativo, e fixada em quantia não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido na demanda, afastando-se a aplicação do precedente qualificado (Tema 1.076), do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Regularmente intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o
breve
Relatório.

Retifique-se a autuação do presente recurso, tendo em vista que o valor do proveito econômico não ultrapassa o montante de 500 (quinhentos) salários-mínimos, não se submetendo ao duplo grau de jurisdição, conforme a dicção do artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de junho de 2024.

DES
EMBARGADOR

CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº
5036069-06.2022.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Rogério Aureliano Dias Janiques

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Insurge-se o recorrente tão somente quanto aos honorários de
sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da procedência da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo visando ao fornecimento de medicamento, ao pálio de que o caso vertente enseja a fixação equitativa da verba.

Analisando atentamente o voto proferido pelo eminente Relator peço vênia para dele divergir, eis que o Tema 1.076 STJ não vedou a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo apenas limitado essa modalidade aos casos em que, havendo condenação ou não, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório [sendo esse o caso dos autos]; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - DJe 31/5/2022), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

3.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide.

2.
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.

3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável.

4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Dessa forma, tendo em vista que no presente caso discute-se o fornecimento de medicamento/tratamento, i
ndependentemente do montante despendido com a prestação pleiteada, certo é que o proveito econômico obtido pelo autor é imensurável
.

A propósito, destaco o seguinte precedente desta Primeira Câmara Cível sobre a temática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo o STJ “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

2. No caso, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pela causídica, reputo que os honorários advocatícios deverão ser readequados para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, cuja quantia não é excessiva, tampouco irrisória, revelando-se razoável para a remuneração do profissional pelo exercício da advocacia.

3. Recurso provido para reformar em parte a sentença, a fim de redimensionar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC. (TJES, Apelação Cível nº
0007697-06.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Data: 05/Oct/2023)

Nesse contexto, levando em consideração a complexidade da causa, o lugar (Vitória-ES), o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado pelo patrono da parte requerente, entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

Posta assim a questão, renovando vênias ao eminente Relator,
dou provimento
à apelação para reformar em parte a sentença tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$1.000,00 (mil reais) a título de
honorários advocatícios sucumbenciais ao recorrido.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de reexame do recurso de
apelação cível
cujo ponto controvertido cinge-se unicamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a qual versa sobre fornecimento de medicamento.

Iniciado o julgamento, o e.

Desembargador
Convocado
Aldary Nunes Junior
proferiu voto para negar provimento ao recurso.

Por seu turno, a e.
Desembargador
a Janete Vargas Simões
proferiu voto divergente, para dar provimento ao recurso e fixar a verba honorária no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) pela regra da equidade, com base no valor inestimável obtido pelo apelado a título de proveito econômico, sendo acompanhada pelo e.
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

Por fim, o e. Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
proferiu voto acompanhando a relatoria.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de esclerose múltipla. 2.
No presente agravo interno, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade. No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp n. 2.058.918/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de
30/11/2023.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.

2. V
erifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Por tal motivo, deixando de tecer maiores fundamentos para evitar desnecessária tautologia, e considerando o entendimento que já venho adotando em demandas da mesma natureza, com a devida vênia ao eminente Relator, não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto
divergente
proferido pel
o
e.
Desembargador
a
Janete Vargas Simões,
para dar provimento ao recurso e fixar a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais)

É como voto.

Eminentes Pares, pedi vista dos autos em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo eminente Desembargador convocado Aldary Nunes Junior e pela também culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Cinge-se a controvérsia a respeito da base de cálculo de honorários aplicável na hipótese de condenação do ente público estadual, em ação de obrigação de fazer, ao fornecimento de medicamento.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida pelo douto Relator, balizada, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência.

Bem se sabe que o CPC tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Nesse sentido, conforme se depreende das teses firmadas no Tema Repetitivo 1076, o arbitramento de honorários por equidade ocorre apenas de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. É de se conferir:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em exame, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo de origem, vale dizer, de que os honorários sucumbenciais deve levar em consideração o valor da causa, não está em consonância com a jurisprudência da sobredita Corte Superior. Isso porque,
o
proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional

é inestimável,
por envolver questão relativa ao direito constitucional à saúde
.

Desse modo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC), como subsegue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Sendo assim, afigura-se razoável a fixação dos honorários em
R$
1
.000,00
,
conforme bem salientou a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
o

a divergência
para
dar
provimento
ao
apelo e reduzir para R$ 1.000,00 os honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Relator:
Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

O eminente relator Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de manter os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, acompanhada pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferiu voto divergente para dar provimento ao recurso de apelação e reformar em parte a sentença, tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Não ignoro a existência de precedentes deste e. TJES e de julgados do Superior Tribunal de Justiça, notadamente da Primeira Turma, aplicando o referido entendimento, entretanto, mantenho firme convicção que mesmo nestas hipóteses de demandas de saúde deve se aplicar a regra do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observando-se os percentuais incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa a depender do caso, tal como determinado no Tema nº 1.076.

Assim o faço escorado em precedente do próprio
Superior Tribunal de Justiça
, que, em julgamento perante a
Corte Especial
, decidiu que as causas de valor inestimável que autorizariam a fixação por equidade se referem, por exemplo, às de Estado e de Direito de Família, e não às de fornecimento de medicamento e tratamento.

Ou seja, em demanda que tinha por objeto justamente o custeio/fornecimento de medicamento, a Corte Especial do c. STJ entendeu não ser hipótese de valor inestimável. Cito o aresto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUSTEIO DE MEDICAMENTOS OFF LABEL PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] 5. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a recente jurisprudência da Corte Especial - firmada por ocasião do julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076/STJ) - no sentido de que: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16.3.2022). 6.
Na referida assentada, a maioria dos Ministros considerou nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico - prevista no § 8º do artigo 85 do CPC - somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família, não se devendo confundir o termo "valor inestimável" com "valor elevado".
7. Assim, verifica-se que, diversamente do esposado pelo acórdão impugnado, o caso dos autos não é de incidência do óbice da Súmula 7/STJ, mas sim de definição do critério normativo adequado para arbitramento da verba honorária.
E, à luz do provimento jurisdicional condenatório fixado nas instâncias ordinárias - cujo montante econômico poderá ser aferido em liquidação da sentença -, afigura-se de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% do aludido quantum, com base no § 2º do artigo 85 do CPC, não retratando hipótese de proveito econômico inestimável.
[...] 9. Agravo interno parcialmente provido para conhecer em parte dos embargos de divergência e, nessa extensão, dar-lhes provimento para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca das partes e a majoração em favor dos sucessores dos autores arbitrada nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.866.671/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Tal entendimento tem sido adotado igualmente pela
Segunda Turma
do c.
STJ
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO CONSTANTE NA RENAME. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO MEDIANTE A SISTEMÁTICA DO IAC N. 14. [...] V - De fato, não se olvida que esta Corte registra precedentes no sentido pretendido pelo recorrente, no que diz respeito à possibilidade de
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos e outros tratamentos de saúde.
Nesse contexto: AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Primeira Turma, DJe de 30/6/2022. VI -
Todavia, a irresignação não merece prosperar porque a Corte Especial do STJ, em processo semelhante, entendeu que a fixação da verba honorária, com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015, estaria restrita às causas em que não se vê o benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família.
VII - - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.108.324/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. [...] 2. O Tribunal a quo, ao fixar os honorários advocatícios, decidiu (fl. 364, e-STJ): "Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que foram fixados em 10% sobre o valor da causa que, no caso, foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau, em R$ 287.502,72 (fls. 297). Nestes termos, sendo vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do art. 85 do NCPC, em especial os seus §§ 2º e 3º.
Não é o caso de se aplicar o § 8º (apreciação equitativa) do mesmo artigo, uma vez que o benefício econômico pretendido pela autora pode ser aferido por se tratar de pedido determinado (fornecimento dos medicamentos Viekira Pak e Ribavirina pelo período de 12 semanas fls. 28). Por esta razão, sendo possível aferir o proveito econômico, os honorários advocatícios, realmente, devem ser fixados em percentual sobre ele, atendidos os §§ 2º e 3º do art. 85, do NCPC
. E nesta hipótese, a Fazenda indicou de forma precisa o gasto mensal dos medicamentos (fls. 147), totalizando, para o período de 12 semanas, o valor de R$ 272.502,72. Assim, considerando que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, o conteúdo econômico obtido pela autora é de R$ 272.502,72. Desta forma, para o cálculo dos honorários advocatícios, deverá ser considerado este valor observando-se, também, a faixa mínima dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do NCPC e a gradação estabelecida no § 5º do mesmo artigo que legitima o percentual de 10%". 3. Com efeito, a irresignação da embargante prospera, porque a decisão regional está
em consonância com o entendimento da Corte Especial do STJ, que, em hipótese análoga de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, julgou que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família
: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022. 4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o Agravo Interno, de modo a negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda do Estado de São Paulo. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036069-06.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROGERIO AURELIANO DIAS JANIQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por ROGERIO AURELIANO DIAS JANIQUES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o fornecimento da medicação “pirfenidona 267 mg”, para tratamento da enfermidade denominada “fribrose pulmonar idiopática”.

Pela sentença
proferida
no id. 7651011
,

o Juízo

a quo

julgou
procedente a pretensão autoral,
condenando o Estado do Espírito Santo a fornecer
medicamento
,
na forma prescrita pelo médico responsável pelo tratamento,
confirmando a medida liminar deferida
anteriormente,
e
fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no art
igo
85, §3°, inc
iso
I e §4°,
inciso
III, do CPC.

O Apelante interpôs recurso de apelação
no id. 7651013
, pugnando pela reforma da sentença,
alegando, em síntese,
que a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada pelo critério equitativo, e fixada em quantia não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido na demanda, afastando-se a aplicação do precedente qualificado (
Tema 1.076
), do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Regularmente intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Sobre a temática, impõe-se salientar, prefacialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos
REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076)
, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a)
da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.”

Não obstante o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no referido precedente, posteriormente, em
19 de setembro de 2023
, por ocasião da análise do
RE 1.412.073/SP (Tema 1.255),
o
Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria de fundo

debatida nos autos
, qual seja, a possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes,
in verbis
:

“
Tema 1.255
– Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Note-se, que embora pendente de julgamento na Corte Superior, a suspensão das demandas que tratam sobre o tema restringiu-se aos Recursos Excepcionais, não existindo determinação de sobrestamento das ações e recursos que tramitem nas instâncias ordinárias.

No caso dos autos, a verba sucumbencial foi fixada com base no valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

A tese recursal busca a sua redução, ao argumento de ser desproporcional, e configurar enriquecimento sem causa, alegando o Apelante que “
consoante expressamente consignado no art. 85, §8º, do CPC, a fixação da referida verba deve levar em conta os critérios previstos no §2o do mesmo artigo”.

Contudo, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo Apelante, o valor dado à causa foi de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), e embora impugnado pelo ora Apelante, foi mantido pelo Juízo
a quo.

O caso
sub oculis
, portanto, não guarda qualquer particularidade apta a autorizar a aplicação do juízo equitativo no arbitramento da verba sucumbencial, tampouco autoriza o
d
istinguishing
da tese fixada no precedente vinculante, pois o valor atribuído à causa não é irrisório, devendo a verba honorária ser fixada nos exatos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Ademais, em
obter dictum,

analisando a base de cálculo utilizada para o arbitramento, não se vislumbra, tampouco, a excessividade alegada, especialmente ao considerarmos
, que
a r.

sentença vergastada arbitrou o
percentua
l

mínimo previsto na faixa inicial (
artigo 85, §
3
º,
inciso I,
do CPC
)
,
qual seja,
10%
(dez por cento), de modo que relativamente aos valores que ultrapassarem o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos,
dever
ão
incidir
os percentuais do inciso II,
de forma escalonada,
conforme determinad
o
no
artigo 85, §5º do CPC.

Ante o exposto,
nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
conheço do recurso de apelação para
negar-lhe
provimento
.

De conseguinte, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo sido a verba honorária fixada nos patamares mínimos, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do Apelado em 10% (dez por cento) do montante total apurado.

É como voto.